Tribunal: TJMT
Processo: 1015629-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015629-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), FABIO GARCAO SOBRAL - CPF: 046.523.741-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELIZANDRA SOARES DE OLIVEIRA LANGE - CPF: 029.356.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON VANDERLEI LANGE - CPF: 000.238.581-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fábio Garção Sobral contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo réu e anunciou o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a matéria é exclusivamente de direito. O agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que a prova oral é imprescindível para demonstrar sua ilegitimidade passiva, pois teria transferido a posse do imóvel rural antes da ocorrência do desmatamento apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento antecipado da lide em ação civil pública ambiental com controvérsia fática relevante; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo réu configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito previsto no art. 355, I, do CPC exige a inexistência de controvérsia fática relevante, o que não se verifica quando há alegações fundamentadas de ausência de responsabilidade do réu, como no caso de suposta transferência de posse anterior ao dano ambiental.

4.

A cessão de direitos possessórios firmada antes do período em que ocorreu o desmatamento constitui elemento indiciário relevante para afastar a responsabilidade civil ambiental, desde que corroborado por outras provas, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.204.

5.

A prova testemunhal requerida visa demonstrar a perda da posse ou da responsabilidade fática pelo imóvel antes da ocorrência do dano, sendo, portanto, pertinente e necessária para o deslinde da controvérsia.

6.

O indeferimento dessa prova configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em ações ambientais, o julgamento antecipado sem a devida instrução probatória compromete a regularidade do processo, especialmente quando há controvérsia sobre autoria, responsabilidade e momento do dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de controvérsia fática relevante impede o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.

O indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte ré, quando voltada à demonstração da ausência de responsabilidade pelo dano ambiental em decorrência da transferência da posse do imóvel em momento anterior, configura cerceamento de defesa.

3.

A responsabilidade ambiental, embora objetiva e
propter rem
, admite a exclusão do alienante do imóvel quando comprovada a cessação do direito real ou da posse antes do dano, desde que não tenha contribuído para sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.962.089 (Tema Repetitivo 1.204); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; TJMT, N.U. 1000744-32.2022.8.11.0096, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 0002345-45.2007.8.11.0087, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
Fábio Garção Sobral

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela no 1000440-33.2022.8.11.0096
, ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a produção de prova testemunhal e
anunciou o julgamento antecipado da lide, por entender que a matéria discutida é de direito e que não há necessidade de produção de prova oral para apurar a culpa dos réus e o nexo de causalidade
(id. 286786356, p. 2016/217).

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a negativa da produção de prova testemunhal com anúncio do julgamento antecipado da lide no caso concreto configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois nega a possibilidade de produzir prova imprescindível à elucidação de pontos controvertidos na demanda, especialmente no que se refere à apuração da
existência de conduta ilícita
, da
responsabilidade pelo desmatamento
e do
nexo de causalidade
.

Alega, neste contexto, que
não era mais o proprietário ou possuidor do imóvel rural à época do desmatamento ambiental apontado na inicial
, pois a alienação teria ocorrido em fevereiro de 2019, conforme c
ontrato particular de cessão de direitos possessórios e outras avenças
juntado aos autos, e o suposto dano foi registrado apenas entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, segundo consta dos autos administrativos da SEMA/MT.

Defende, assim, a sua ilegitimidade passiva por não ter
concorrido, direta ou indiretamente, para o suposto dano ambiental
e que, portanto, não há
nexo causal no caso sob exame, o que seria elucidado pela prova testemunhal indevidamente indeferida pelo juízo
a quo
.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso, com o deferimento da prova testemunhal requerida (id. 286786353).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão fundamentada proferida no id. 287665871.

Em contrarrazões o Ministério Público refutou as alegações do recorrente e requereu o desprovimento do recurso (id. 300050881).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
“
mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e anunciou o julgamento antecipado da lide, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada”
.
(id. 304496889)

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de
julgamento antecipado da lide
em ação civil pública ambiental,
sem a produção de prova testemunhal requerida
pelo réu, ora agravante.

Nos termos do art. 355, I, do CPC,
é cabível o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas
. Entretanto, a análise dessa possibilidade
pressupõe a inexistência de controvérsia fática relevante
, o que
não se verifica no caso concreto
.

O agravante juntou aos autos
contrato particular de cessão de direitos possessórios
, firmado em
05 de fevereiro de 2019
, por meio do qual
alega ter transferido a posse do imóvel rural
em data anterior à ocorrência do
desmatamento não autorizado de 36,53 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico
, considerado de
especial preservação
. Tal supressão teria ocorrido na área denominada
Sítio Esperança
, localizada no
Município de Nova Santa Helena/MT
, entre os dias
21 de novembro de 2019
e
31 de janeiro de 2020
, conforme registrado no
Auto de Infração no 20043467
e no
Termo de Embargo no 20044384
, ambos vinculados ao
Processo Administrativo no 187638/2020
.

Referido contrato, vale dizer, foi celebrado com
Jumiclei Saboia
em
05 de fevereiro de 2019
, com reconhecimento de
firma na mesma data, e, portanto
,
anteriormente ao período de ocorrência do desmatamento, conforme auto de infração ambiental e termo de embargo acima citados
.

Ressalte-se, outrossim, que a
cláusula 3a deste instrumento contratual
expressamente declara que
“
as partes declaram que o CESSIONÁRIO está ocupando o imóvel e nele exercendo atividades desde o ano de 2019, sendo-lhe regularizada a transmissão da posse equivalente ao descrito na Cláusula 1a, §1o, no ato de assinatura deste Contrato”
(id. 286786356, p. 123/126).

Assim, embora tal documento, por si só,
não seja suficiente para afastar a responsabilidade objetiva decorrente do direito real de propriedade
, máxime por se encontrar o imóvel formalmente em nome do agravante em decorrência de escritura pública lavrada em 12/8/2019 e averbada na matrícula no 1165 em 01/9/2020,
ele
constitui elemento indiciário relevante
, que,
se corroborado por outros meios de prova
,
poderá afastar a responsabilidade civil do agravante
, nos termos da tese fixada pelo
STJ no Tema Repetitivo no 1.204
(REsp 1.962.089)
, que admite a
exclusão do alienante
, desde que demonstrado que seu direito real cessou
antes da ocorrência do dano
e que
não contribuiu, direta ou indiretamente, para a sua concretização
, veja-se:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
”
. Grifei.

É justamente nesse ponto que reside a necessidade de
produção da prova testemunhal
requerida:
para demonstrar a cessação da posse, da propriedade ou da responsabilidade fática do agravante pelo imóvel
no período do desmatamento ilegal. Trata-se de elemento cuja verificação
exige instrução probatória mínima
, sob pena de
cerceamento do direito à prova e à ampla defesa
.

Como ensina a doutrina e consagra a jurisprudência, inclusive no âmbito do direito ambiental,
o princípio da ampla defesa não se reduz à oportunidade de peticionar ou apresentar documentos
, mas abrange
o direito à produção de todas as provas legítimas e pertinentes à formação do convencimento judicial
, inclusive a
prova oral
.

Ademais, a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
, como os autos de infração ou relatórios técnicos da SEMA,
é relativa
,
admitindo prova em sentido contrário
, sobretudo quando há elementos nos autos que
apontam para uma possível desconexão entre a propriedade formal e a responsabilidade material pelo dano ambiental
.

Importa destacar que
a responsabilidade ambiental, embora objetiva e de natureza
propter rem
, não se presume em relação ao nexo de imputação entre o dano e a conduta do réu
.
Quando há alegação fundamentada de que o réu não era mais possuidor ou proprietário à época do fato danoso
, deve-lhe ser assegurada
a oportunidade de produzir prova nesse sentido, sob pena de se configurar o cerceamento de defesa
.

A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Assis Silvério da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação Civil Pública Ambiental, reconhecendo a supressão irregular de 10 hectares de vegetação nativa sem autorização, no Município de Novo Mundo/MT. A decisão recorrida condenou solidariamente o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como à obrigação de recuperação integral da área degradada. O apelante alega cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento citra petita, além de contestar a autoria do desmatamento e a validade do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas pelo réu, com consequente julgamento antecipado da lide, em contexto de demanda ambiental que envolvia controvérsia técnica quanto à autoria, extensão, localização e época do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5o, LV, da CF/1988 e no art. 369 do CPC, assegura às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, especialmente em causas que envolvem aspectos técnicos e fáticos relevantes.

4. O indeferimento imotivado das provas pericial e testemunhal solicitadas pelo réu configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos exigem dilação probatória, como nos casos de responsabilidade civil ambiental em que há dúvidas quanto à autoria e à localização da degradação.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.754.945/GO) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova (Súmula 618/STJ) não pode ser acompanhada do indeferimento de provas requeridas pela parte, sob pena de inviabilizar o exercício pleno da defesa.

6. A ausência de instrução probatória, especialmente em demandas ambientais com alegações técnicas sobre a existência e extensão do dano, a localização da área e a responsabilidade do réu, compromete a regularidade do processo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, nos termos da Súmula 618 do STJ, impõe ao réu o encargo de comprovar a inexistência de dano ambiental, devendo-lhe ser oportunizada a produção da prova pericial e testemunhal requerida, sob pena de esvaziamento do direito de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide, especialmente em ações ambientais, que possuem cunho técnico e fático complexo, sem oportunizar a produção de provas previamente requeridas pelo réu, especialmente em temas controvertidos como autoria, localização, extensão e natureza da área desmatada, configura cerceamento de defesa.

3. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a demonstração dos fatos controvertidos e de se violar o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao processo justo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.754.945/GO).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.10.2022; TJMT, N.U. 1000744-32.2022.8.11.0096, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1000113-97.2022.8.11.0093, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24.04.2025”.
(N.U 0002345-45.2007.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Portanto, diante da
existência de controvérsia fática relevante
, consubstanciada na
alegação de que a posse do imóvel já teria sido transferida a Jumiclei Saboia antes da ocorrência do dano ambiental
, entendo que a
prova testemunhal não é impertinente nem protelatória
, mas sim
necessária ao deslinde da causa
.

Impedir sua produção, nesse contexto, representa
clara afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para
cassar a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e determinou o julgamento antecipado da lide
, a fim de que o juízo de origem p
ermita o regular prosseguimento da instrução processual
, com a produção de prova oral, conforme os limites do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025